Tribunal: TJDFT
Processo: 0723755-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723755-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALMIR ANTONIO RODRIGUES DAS NEVES D E S P A C H O Intime-se o agravante para que se manifeste sobre a preliminar de não conhecimento arguida em contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator